Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-54.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL - POSTULAÇÃO RECURSAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO